Tribunal: TJMT
Processo: 1042077-37.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042077-37.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GERALDO APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 016.431.438-59 (APELANTE), WELBERT MAURO FERREIRA - CPF: 383.913.501-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COMBINADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA E DANO MORAL - CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO N. 414 DE 2010 DA ANEEL - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO OBSERVADOS - COBRANÇA INDEVIDA - INSERÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária (AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 03/05/2017).

2. Processo administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica que não atendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa, restando configurado vício apto a justificar desconstituição, nos termos da Resolução nº. 414/2010 da ANEEL.

3. Não deve ser admitida a cobrança das diferenças de consumo de energia elétrica apuradas de forma unilateral pela concessionária e sem base nas ocorrências que afirma ter constatado, porque não obedecidos os procedimentos legais, tendo em vista a Avaliação Técnica de Medidor ter sido realizada em data diversa da agendada.

4. A negativação indevida do nome do consumidor em razão da falta de pagamento de fatura de recuperação de consumo irregularmente emitida gera dano moral
in re ipsa
.

5. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
GERALDO APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos combinada com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência e Dano Moral n.
1042077-37.2019.8.11.0041,
movida pela ora apelante em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.,

JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais bem como honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, no entanto, por ser beneficiário da Justiça Gratuita, manteve a exigibilidade do crédito suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, contados da sentença, se até lá não houver alteração na situação de necessidade, conforme o parágrafo 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Em síntese, o apelante defende a reforma da sentença, requerendo seja julgada procedente a ação, deferindo os pedidos constantes na Petição Inicial, em especial quanto à anulação da cobrança que julga ser abusiva bem como a condenação da apelada ao pagamento de indenização a título de danos morais.

A apelada, por sua vez, considerando restar amplamente demonstrada a inconsistência das razões articuladas pelo apelante, suscita o acolhimento de suas Contrarrazões apresentadas, a fim de negar provimento ao recurso manejado, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É, no essencial, o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos combinada com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência e Dano Moral n. 1042077-37.2019.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais bem como honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, no entanto, por ser beneficiário da Justiça Gratuita, manteve a exigibilidade do crédito suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, contados da sentença, se até lá não houver alteração na situação de necessidade, conforme o parágrafo 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Frise-se, ademais, que foi deferido à parte autora e apelante os benefícios da Justiça Gratuita, bem como a aplicação das disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, em virtude da constatação de irregularidade no relógio medidor de energia elétrica da unidade consumidora do autor, a apelada lançou, em um primeiro momento o valor de R$ 6.820,63 (seis mil oitocentos e vinte reais e sessenta e três centavos) referente ao consumo supostamente não faturado na fatura de outubro de 2015, transferindo o débito, em seguida, para a fatura de janeiro de 2016.

Ainda, tendo em vista o inadimplemento do apelante quanto ao débito citado, teve seu nome incluído no rol de maus pagadores pela apelada em razão da fatura referente ao mês de janeiro de 2016, no valor de R$ 7.207,95 (sete mil duzentos e sete reais e noventa e cinco centavos) (id. 62321485).

Acerca do caso, defende a apelada que, em decorrência de inspeção realizada na Unidade Consumidora do apelante, verificou-se a existência de procedimento irregular no medidor, expedindo o competente Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, que contém todas as informações relativas à anormalidade constatada no equipamento, confirme a norma que regula os procedimentos administrativos de todas as concessionárias do país, a Resolução n. 414 de 2010, editada pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.

Constatado o aludido procedimento irregular no medidor de consumo do apelante, a apelada então procedeu a revisão de faturamento referente ao período em que o consumo de energia elétrica discrepou da média habitual da unidade.

Menciona ainda a apelada que todo o procedimento administrativo de constatação da irregularidade foi feito dentro da legalidade e em plena consonância com as resoluções da ANEEL, com a participação do inquilino do imóvel e, por tais razões, pugna para que o pedido inicial seja julgado integralmente improcedente.

Compulsando os autos, tem-se que assiste razão ao apelante.

Tratando o fornecimento de energia elétrica como serviço público, se há constatação de irregularidade, imprecisão ou falha na medição do consumo, a concessionária não só pode, mas tem o dever de apurar e cobrar o consumo não faturado ou faturado a menor, devendo fazê-lo por meio de procedimento administrativo adequado, conforme disciplinado pelas resoluções editadas pelo órgão regulatório competente (ANEEL), que, em todo caso, independente de previsão expressa nesse sentido, deverá contar com a ciência e partição ativa do consumidor, tendo em vista que o contrário e a ampla defesa são garantias contorcionais a todo e qualquer processo administrativo ou judicial.

O artigo 129 da Resolução n. 414 de 2010 da ANEEL é o responsável por disciplinar o procedimento a ser observado quando há “indício de procedimento irregular” na medição do consumo, estipulando que “a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor”, sendo que, entre outras disposições, determina que (grifos nossos):

Art. 129.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor
.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I -
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI
, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II -
solicitar perícia técnica, a seu critério
, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III -
elaborar relatório de avaliação técnica
, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;(Redação dada pela Resolução Normativa ANEEL Nº 479 DE 03/04/2012)

IV -
efetuar a avaliação do histórico de consumo
e grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor
ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão
, mediante recibo
.

Dessa forma, no caso em apreço, a concessionária de energia, ao lavrar o Termo de Ocorrência e Inspeção, deixou de observar as imposições constantes no artigo 129 da referida Resolução, trazendo aos autos apenas documentos produzidos de forma unilateral, sem nenhuma prova de que o consumidor foi previamente notificado do procedimento adotado.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas abaixo (grifos nossos):

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DE RESOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA VIA ELEITA.
FRAUDE NO MEDIDOR
.
APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA
.
ILEGALIDADE
. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que ofícios, portarias e declarações não são atos normativos equiparados ao conceito de lei federal, motivo pelo qual não pode prosperar o inconformismo em relação aos arts. 90 e 91, I, da Resolução n. 456/2000 da ANEEL. 2. De outro lado,
a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 03/05/2017)

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste i. Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PROCEDÊNCIA PARCIAL – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA UNIDADE CONSUMIDORA – VISTORIA NO MEDIDOR E POSTERIOR COBRANÇA DE REVISÃO DE FATURAMENTO (DIFERENÇA) PARCELADOS EM DUAS VEZES – PROCEDIMENTO INSTRUÍDO APENAS COM REGISTROS FOTOGRÁFICOS – PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA – INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 129 DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL – ATO QUE FERE O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – COBRANÇA INDEVIDA RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO PELA CONCESSIONÁRIA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MINORADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
Não deve ser admitida a cobrança das diferenças de consumo de energia elétrica apuradas de forma unilateral pela concessionária e sem base nas ocorrências que afirma ter constatado, porque não obedecidos os procedimentos legais
. 2- [...]
a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária
” (STJ – 2ª Turma - AgInt no AREsp 999346/PE – Rel. Ministro OG FERNANDES – Julg. em 25/04/2017 - DJe 03/05/2017). 3- [...] Simples cobrança de fatura irregular de energia elétrica, por si só, não constitui razão suficiente para a fixação de indenização por danos morais, mormente se não houve sequer a interrupção do fornecimento de energia pela concessionária.” (Ap 88374/2016, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/09/2016, Publicado no DJE 19/09/2016). 4- O Arbitramento dos honorários de sucumbência deve levar em consideração os termos do art. 85, §2º, do CPC. Inexistindo complexidade da ação, surge a necessidade de minoração dos honorários de sucumbência arbitrados na origem em grau máximo. 5- Considerando que a parte autora não decaiu de parte mínima do pedido, já que teve indeferido o pedido de condenação por dano moral, a sucumbência recíproca é medida que se impõe. (TJ-MT - N.U 0009406-17.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Mesmo que não fosse previsto nas Resoluções da ANEEL, a participação ativa do consumidor no processo administrativo de apuração de irregularidades no medidor e de recuperação do consumo, seria fundamental, afinal, o contraditório e a ampla defesa, pois tais são garantias fundamentais e constitucionais em qualquer processo ou procedimento.

A questão é que não basta somente a apresentação de documentos alegando qualquer adulteração, até porque a simples constatação de irregularidade, por si só, não autoriza a elaboração unilateral do cálculo de consumo supostamente negado e não faturado.

Havendo constatação de irregularidades, a concessionária deve cobrar do consumidor a respectiva diferença, mas desde que adote o procedimento adequado, demonstrando de forma clara e acessível a metodologia utilizada para o cálculo da recuperação do consumo, obviamente com a participação do consumidor na formação e apuração do valor e desde que este seja previamente cientificado de todo o procedimento.

In casu
, nota-se a ausência de diversas imposições contidas no artigo 129 da Resolução Normativa n. 414 de 2010 da ANEEL, como a Perícia Técnica, o Relatório de Avaliação Técnica, a comunicação ao consumidor, por escrito, sobre o local, data e hora da realização da avaliação técnica, entre outros.

Assim, ausente prova da regularidade do procedimento que gerou a fatura questionada, é possível o reconhecimento da invalidade da recuperação de consumo objeto da lide e, consequentemente, da inexistência do débito justamente à míngua de constituição válida, como também de falha na prestação do serviço, e, ainda, sopesada as circunstâncias de cada caso, o dever de indenizar.

Conforme já mencionado, o apelante sofreu cobrança da fatura referente a janeiro de 2016 com valores excessivos e desproporcionais em relação ao montante indevidamente apurado como recuperação de consumo, que somam R$ 6.820,63 (seis mil oitocentos e vinte reais e sessenta e três centavos).

Ainda, conforme prova anexa aos autos, o apelante teve seu nome incluído no rol de maus pagadores em 08 de fevereiro de 2016, tendo em vista seu inadimplemento em relação à fatura em discussão.

Dessa forma, configurados e comprovados a culpa, o dano e o nexo causal entre a conduta culposa da apelada e o dano sofrido pelo apelante, nasce o direito do lesado de perceber indenização, e o dever de indenizar do lesante pela sua conduta dolosa ou culposa.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por esse e. Tribunal de Justiça, a seguir transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - EMISSÃO DE FATURAS DE ENERGISA ELÉTRICA EM VALORES EXCESSIVOS - AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE TENHA OCORRIDO EFETIVO CONSUMO NO PATAMARCONSTANTE DA COBRANÇA LANÇADA NAS FATURAS REFERENTES AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2015 - COBRANÇA INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - CONDUTA ABUSIVAA ENSEJAR REPARAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL - VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE À RAZOABILIDADE - REDUÇÃO - INADIMISSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Não tendo a Concessionária se desincumbido do ônus de comprovar que os valores excessivos lançados nas faturas de energia elétrica da Unidade Consumidora do Apelado são correspondentes ao efetivo consumo evidencia-se indevida a sua cobrança. Constatada a falha na prestação de serviços da Concessionária que injustificadamente lança valores exorbitantes e que não condizem com o consumo médio de energia pelo Autor da demanda resta inafastável a responsabilidade civil e o dever de indenizar da demandada
. Quando o valor da indenização a título de danos morais atende à razoabilidade além do caráter punitivo pedagógico considerando o dano e sua extensão e consequências, não há falar em redução do valor da indenização. (Ap 143250/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/02/2018, Publicado no DJE 12/03/2018)

Posto isso, a conduta da concessionária de energia elétrica merece censura a ponto de fazer incidir dano moral indenizável.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Assim, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto por Geraldo Aparecido Alves de Oliveira, reformando a sentença recorrida, declarando extinto o débito no valor de R$ 6.820,63 (seis mil oitocentos e vinte reais e sessenta e três centavos). Ainda, condeno a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais em favor do apelante, com juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir deste decisório, bem como inverto e majoro a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação em desfavor da apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021